Tribunal: TJMT
Processo: 1012994-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-21
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
EMBARGANTE(S):
DIUZA MARA BORGES MASTELARO
EMBARGADO(S):
AMILTON VITOR SCHEFFER
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pela agravante DIUZA MARA BORGES MASTELARO contra a decisão desta relatora que indeferiu a liminar recursal no recurso de Agravo de Instrumento – interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1006757-69.2021.8.11.0003 opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1012994-31.2021.8.11.0000 ajuizada por AMILTON VITOR SCHEFFER.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão monocrática padece de erro material e omissão, pois deixou de analisar o contexto do feito frente à narrativa da embargante.
Alega que a embora a assinatura aposta no Contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios pertença de fato à embargante, o instrumento contratual que embasa a execução foi falsificado pelo embargado mediante montagem.
Aduz ter apresentado diversos indícios de falsidade no contrato objeto da ação executiva, dentre eles (a) a existência apenas de rubricas do embargado/exequente nas primeiras páginas, (b) a aposição da assinatura do embargado sob um carimbo, e (c) a apresentação de um laudo técnico no qual foram pontuados todos os vestígios de montagem, atestando assim a falsidade documental.
Sustenta, ainda, que contrariamente ao consignado na decisão embargada, a avaliação do imóvel levou em conta apenas o valor da terra nua, sendo que a estimativa do valor em sacas de soja foi utilizada apenas como referência de valores, a ser convertida em moeda nacional no momento oportuno.
Contrarrazões aos embargos declaratórios no ID. n. 97030988, pela sua rejeição.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Da análise dos autos, constata-se que a decisão embargada foi de fato omissa na medida em que se limitou apenas na existência de reconhecimento de firma na assinatura atribuída à executada no contrato exequendo, deixando de levar em consideração outros elementos apontados nas razões de recorrer e que, ao menos em princípio, denotam fortes indícios da possibilidade de fraude.
Isso porque, consoante se pode depreender do contrato exequendo de ID. n. 94988978 - Pág. 2/6, certo é que as Cláusulas de 12 a 15, constantes da penúltima folha – na qual está aposta a assinatura da agravante – contam com “fonte” e “espaçamento” de impressão diversos daqueles utilizados nas três primeiras folhas do instrumento, nas quais estão grafados o preâmbulo e as Cláusulas 1 a 11.
Esse fato, por si só, evidencia a plausibilidade da arguição da executada, ora embargada, acerca de uma possível montagem do título, a ser verificada no curso dos embargos.
Logo, ao menos em princípio, tais vestígios já são suficientes para o deferimento da liminar, a fim de emprestar efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1006757-69.2021.8.11.0003, até ulterior deliberação, devendo ser inclusive suspensa a negativação do nome da agravante no que pertine ao contrato exequendo.
Ante o exposto, acolho os presentes aclaratórios e, conferindo-lhe efeitos infringentes, defiro a liminar recursal no Agravo de Instrumento para emprestar provisoriamente efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1006757-69.2021.8.11.0003, até ulterior deliberação, levantando qualquer inscrição do nome da agravante, ora embargante, nos cadastros de inadimplentes em relação ao contrato exequendo.
Certifique-se se já escoado o prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.
Em seguida, à conclusão.
P. I. C.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora